Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746751-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DE OLIVEIRA ANSELMO AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: DEBORA DE OLIVEIRA ANSELMO contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de tutela provisória recursal (ID 65850535). Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se que o ora agravante aditou a petição inicial, declinando novo pleito de tutela de urgência com mesmo objeto dos presentes autos, bem assim nova decisão naqueles autos, indeferindo o pleito liminar. Intimada a justificar a manutenção de seu interesse recursal (ID 67685531), a parte agravante limitou-se a manifestar que requer o conhecimento e provimento do recurso (ID 68920013). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de nova decisão posterior à interposição do aludido recurso. Com efeito, tratando-se inicialmente de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, indeferida a liminar e aditada a petição inicial com a veiculação do pleito principal, na forma do art. 303, § 6o, a conversão daquele em ação ordinária torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Postulada pela parte autora a conversão do procedimento antecedente com requerimento de tutela antecipada na origem em ação de conhecimento, sendo, ademais, postulado nova concessão de tutela de urgência, agora no bojo da ação principal, resguardando identidade objetiva entre os pedidos nesta última e no presente recurso, e tendo sido proferida nova decisão na origem, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal quanto àquela decisão primeva. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que o mérito do agravo se relacionava justamente com os pedidos de tutela provisória requeridos na suposta petição inicial de tutela de urgência antecipada antecedente, a qual foi substituída por outra, de natureza diversa e com outros requerimentos. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator